Tribunal: TJPA
Processo: 0820338-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820338-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0820338-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: MONTE DOURADO/PA.

AGRAVANTE(S): MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(S): ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA N. 15.994.

AGRAVADO(A)(S): JOSÉ DA SILVA TRINDADE.

ADVOGADO(A)(S): GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/AP N. 1.029-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento sobre indeferimento de medidas executivas atípicas em execução de título extrajudicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na necessidade de demonstração do liame com a efetividade da execução, evitando violação aos princípios do processo executivo e direitos constitucionais. A decisão baseou-se no art. 139, IV do CPC, que permite medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, mas exige fundamentação adequada e observância da proporcionalidade. O caso não apresenta indícios de ocultação patrimonial pelo devedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV do CPC quando não há indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Embora seja possível a utilização de medidas atípicas para assegurar cumprimento de ordem judicial, inclusive em prestação pecuniária, é necessário demonstrar o liame com a efetividade da execução, respeitando princípios processuais e garantias constitucionais.

A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, devendo ser adotadas de modo subsidiário.

As medidas atípicas devem ser fundamentadas adequadamente às especificidades do caso concreto, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

As regras processuais modernas, mesmo respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, não podem se distanciar dos ditames constitucionais, sendo possível apenas comandos não discricionários que restrinjam direitos de forma razoável.

No caso concreto, não há indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui bens aptos à expropriação, justificando o indeferimento das medidas atípicas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando o indeferimento das medidas executivas atípicas. Ressalvada possibilidade de revisão caso verificada ocultação de bens.

Tese de julgamento: "1. A adoção de medidas executivas atípicas exige indícios de patrimônio expropriável e deve ser fundamentada adequadamente, observando contraditório e proporcionalidade. 2. Não se justificam medidas atípicas quando ausentes sinais de ocultação patrimonial, devendo-se respeitar os limites constitucionais da atividade executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0820338-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: MONTE DOURADO/PA.

AGRAVANTE(S):
MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(S):
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA N. 15.994.

AGRAVADO(A)(S):
JOSÉ DA SILVA TRINDADE.

ADVOGADO(A)(S):
GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/AP N. 1.029-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de suspensivo
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARIZA MARQUES DO NASCIMENTO
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto em desfavor de
JOSÉ DA SILVA TRINDADE
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Em suas
razões
o recorrente sustenta que tem realizado esforços significativos na tentativa de localizar bens da executada que possam ser penhorados para assegurar e satisfazer a execução.

Nesse sentido, as medidas usuais de pesquisa de bens adotadas pelo juízo, como o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, a consulta de veículos pelo RENAJUD e a obtenção de cópias das últimas declarações de imposto de renda do(a) executado(a) por meio do sistema INFOJUD, não foram eficazes para identificar bens penhoráveis.

Desta forma, ressalta que a aplicação das medidas atípicas foi proposta como último recurso, diante da ausência de alternativas viáveis para a execução.

Além disso, as restrições seriam temporárias e cessariam com o adimplemento da obrigação, não configurando, assim, violação desproporcional aos direitos do agravado.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 24991775 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Ausência de indícios de ocultação de patrimônio. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento sobre indeferimento de medidas executivas atípicas em execução de título extrajudicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na necessidade de demonstração do liame com a efetividade da execução, evitando violação aos princípios do processo executivo e direitos constitucionais. A decisão baseou-se no art. 139, IV do CPC, que permite medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, mas exige fundamentação adequada e observância da proporcionalidade. O caso não apresenta indícios de ocultação patrimonial pelo devedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV do CPC quando não há indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Embora seja possível a utilização de medidas atípicas para assegurar cumprimento de ordem judicial, inclusive em prestação pecuniária, é necessário demonstrar o liame com a efetividade da execução, respeitando princípios processuais e garantias constitucionais.

A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, devendo ser adotadas de modo subsidiário.

As medidas atípicas devem ser fundamentadas adequadamente às especificidades do caso concreto, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

As regras processuais modernas, mesmo respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, não podem se distanciar dos ditames constitucionais, sendo possível apenas comandos não discricionários que restrinjam direitos de forma razoável.

No caso concreto, não há indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui bens aptos à expropriação, justificando o indeferimento das medidas atípicas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando o indeferimento das medidas executivas atípicas. Ressalvada possibilidade de revisão caso verificada ocultação de bens.

Tese de julgamento:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas exige indícios de patrimônio expropriável e deve ser fundamentada adequadamente, observando contraditório e proporcionalidade. 2. Não se justificam medidas atípicas quando ausentes sinais de ocultação patrimonial, devendo-se respeitar os limites constitucionais da atividade executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/04/2019.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No tocante a questão dos requisitos para a concessão da liminar

mantenho o posicionamento exarado na decisão monocrática proferida às fls. ID Num. 24066005 – Pág. 1-3
, ancorado no próprio art. 300 do CPC, segundo o qual “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Isto porque, o nobre magistrado aduziu que: “
Embora possível a utilização das medidas chamadas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), necessário estar demonstrado o liame com a efetividade da execução, de modo a não violar os princípios norteadores do processo executivo e os direitos e garantias constitucionais do cidadão
” –
fls. ID Num. 23659078 – Pág. 321
.

E no caso, entendo que referido entendimento está de acordo com julgado do C. STJ, segundo o qual “
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
(REsp n. 1.894.170/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).

E no referido caso, também entendo plenamente aplicável o julgado transcrito a seguir:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO
.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8.
Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do C. STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, ressaltando que referida decisão poderá ser revista, caso seja verificado que o devedor esteja ocultando seus bens.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025